Tribunal: TJDFT
Processo: 0754879-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0754879-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: BARBARA RODRIGUES BRITO REQUERIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, BANCO CSF S/A, CREDSYSTEM INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A D E C I S Ã O Por meio do presente pedido de efeito suspensivo à apelação, BARBARA RODRIGUES BRITO pretende, segundo o conjunto da postulação (art. 322, § 2o, do CPC), a antecipação da tutela recursal para determinar que os requeridos/apelados se abstenham imediatamente de realizar descontos que ultrapassem 40% de sua remuneração líquida, até o julgamento definitivo do recurso de apelação a ser interposto. Em suas razões (ID 79405154), a requerente/apelante afirma, em suma, que o Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, nos autos do Proc. no 0762113-03.2025.8.07.000, indeferiu a petição inicial, e, por consequência, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 330, IV e 485, I, do CPC. Assevera que apresentou emenda, incorrendo a sentença extintiva em error in procedendo e error in judiciando. Alega que se encontra em situação de superendividamento, caracterizada por grave asfixia financeira, que compromete a garantia do mínimo existencial. Defende o preenchimento dos requisitos da tutela de urgência requerida na petição inicial, que sequer fora apreciada pelo Juízo a quo. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo à apelação e mais a concessão da gratuidade de justiça em seu favor. É o relatório. Passa-se à decisão. Primeiramente, cumpre evidenciar que o pedido de gratuidade de justiça será apreciado por ocasião da interposição do recurso de apelação, eis que não há necessidade de preparo atrelado à presente petição (art. 251, §§ 2o e 3o, do RITJDFT). Superado esse ponto, é sabido que a apelação, em regra, é dotada de efeito suspensivo, conforme estabelece o art. 1.012, caput, do CPC. Todavia, o § 1o do mesmo artigo prevê exceções, permitindo que a sentença produza efeitos imediatamente após sua publicação. Além disso, leis especiais estabelecem hipóteses em que a apelação tem apenas efeito devolutivo, como ocorre na Lei no 7.347/1985 (ação civil pública), Lei no 12.016/2009 (mandado de segurança), Lei no 5.478/1968 (ação de alimentos) e Lei no 8.245/1991 (locações urbanas). A propósito, confira-se a redação do dispositivo legal mencionado: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição.” No caso concreto, a sentença (ID 79406210 – págs. 107/112) indeferiu a petição inicial, sem avançar na análise da tutela provisória de urgência requerida na exordial. Dessa forma, verifica-se que o pleito de atribuição de efeito suspensivo à apelação não se enquadra em nenhuma das hipóteses excepcionais previstas em lei para sua concessão. Com relação aos diversos errores in procedendo e in judicando alegados como causas de nulidade ou de reforma da sentença impugnada serão oportunamente examinados por ocasião do julgamento da apelação, mediante o resguardo do contraditório e da ampla defesa nos autos daquele recurso. E ainda que se aplique o princípio da fungibilidade das tutelas de urgência para receber o pedido de efeito suspensivo impróprio como pedido de antecipação da tutela recursal, não se extrai dos autos, nesta fase de cognição sumária, elementos suficientes que indiquem a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia posta à colação demanda maior dilação probatória, sobretudo quanto à legalidade dos contratos ensejadores dos descontos combatidos, não se evidenciando, neste momento processual, verossimilhança capaz de justificar a antecipação da tutela recursal nos moldes pleiteados. Diante do exposto, indefiro tanto o pedido de efeito suspensivo à apelação como a antecipação da tutela recursal. Preclusa esta decisão, cumpra a Secretaria desta egrégia Turma Cível o disposto no art. 251, § 3o, do RITJDFT (apensar/associar aos autos da apelação), observadas as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator